Tribunal: STJ
Processo: 2157674-07.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646862 - SP(2024/0172010-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT025941
AGRAVADO
: BANCO CATERPILLAR S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROGERIO DE ALMEIDA COSTA - SP267939
ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - SP124436
RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - SP199104
INTERES.
: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL.
.
ESGOTAMENTO.
STAY
PERIOD

LEI
N.
14.112/2020.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

SÚMULA 83/STJ.
1. Com o advento da
o Superior Tribunal de Justiça
Lei n. 14.112/2020,
consolidou o entendimento de que a competência do juízo da recuperação
para sobrestar atos de constrição sobre bens essenciais, relativos a créditos
extraconcursais, limita-se ao período de blindagem legal (
), que é
stay period
de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez.
2. Findo o prazo máximo do
previsto na
cessa
stay period
Lei n. 11.101/2005,
a competência do juízo da recuperação judicial para sobrestar atos
constritivos relativos a créditos extraconcursais, ainda que recaíam sobre bens
essenciais à atividade empresarial.
3. Decisão que autoriza o prosseguimento de ação de busca e apreensão
fundada em crédito extraconcursal, após o esgotamento do
, alinha-
stay period
se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Estando o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide a
Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ba1003f-af72-44d3-bdbd-7c7c14efbc04

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ba1003f-af72-44d3-bdbd-7c7c14efbc04

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646862 - SP(2024/0172010-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT025941
AGRAVADO
: BANCO CATERPILLAR S.A
ADVOGADOS
: PAULO ROGERIO DE ALMEIDA COSTA - SP267939
ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - SP124436
RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - SP199104
INTERES.
: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL.
.
ESGOTAMENTO.
STAY
PERIOD

LEI
N.
14.112/2020.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

SÚMULA 83/STJ.
1. Com o advento da
o Superior Tribunal de Justiça
Lei n. 14.112/2020,
consolidou o entendimento de que a competência do juízo da recuperação
para sobrestar atos de constrição sobre bens essenciais, relativos a créditos
extraconcursais, limita-se ao período de blindagem legal (
), que é
stay period
de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, uma única vez.
2. Findo o prazo máximo do
previsto na
cessa
stay period
Lei n. 11.101/2005,
a competência do juízo da recuperação judicial para sobrestar atos
constritivos relativos a créditos extraconcursais, ainda que recaíam sobre bens
essenciais à atividade empresarial.
3. Decisão que autoriza o prosseguimento de ação de busca e apreensão
fundada em crédito extraconcursal, após o esgotamento do
, alinha-
stay period
se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Estando o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide a
Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ADAIR CRISTÓVÃO DA
ROCHA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão monocrática de minha
Documento eletrônico VDA54724878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 8aff2e62-a9b2-4018-b6ab-c60b992f2cc5

relatoria (fls. 431-437), que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial (fls. 520-
563), com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 252):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão
agravada deferiu o prosseguimento do feito, com a
expedição de carta precatória para o cumprimento da
liminar de busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente – Transcorrido o prazo do chamado stay
period – Ausente a vedação legal ao prosseguimento do
feito, independentemente da essencialidade (ou não) do
bem alienado para a continuidade da atividade empresarial
– RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 286-288).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 441-449), o agravante sustenta
que a decisão monocrática merece reforma. Alega que o precedente utilizado (
foi aplicado de forma automática, sem a devida análise das
REsp 1.991.103/MT)
particularidades do caso concreto, notadamente o reconhecimento formal da
essencialidade do bem pelo juízo recuperacional e o impacto direto de sua retirada na
execução do plano de soerguimento já aprovado. Argumenta que a controvérsia não se
resume à simples retomada da execução após o
, mas à compatibilização dos
stay period
arts. 6o, 47 e 49, § 3o, da
de modo a preservar a função social da
Lei n. 11.101/2005,
empresa. Pugna, assim, pelo afastamento da
e pelo regular
Súmula 83/STJ
processamento do recurso especial.
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 457-462).
É, no essencial, o relatório.
VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante insiste na tese de que a decisão monocrática aplicou
indevidamente o precedente firmado no
por não ter realizado o
REsp n. 1.991.103/MT,
devido
em relação às particularidades do caso concreto, notadamente o
distinguishing
reconhecimento da essencialidade do bem pelo juízo recuperacional e o risco de
inviabilização do plano de recuperação judicial já aprovado.
Documento eletrônico VDA54724878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 8aff2e62-a9b2-4018-b6ab-c60b992f2cc5

Contudo, conforme destacado na decisão agravada, a controvérsia central
dos autos consiste em definir se, uma vez esgotado o prazo de suspensão (
), é
stay period
possível o prosseguimento de ação de busca e apreensão de bem essencial à atividade
empresarial da recuperanda, sem a necessidade de autorização do juízo da recuperação,
quando se trata de crédito extraconcursal. A questão foi devidamente enfrentada na
decisão monocrática, que se alinhou à jurisprudência mais recente e consolidada desta
Corte Superior.
Porquanto pertinente, transcrevo trecho da decisão agravada que analisou a
matéria (fls. 432-437):
A controvérsia central consiste em definir se, esgotado o
prazo de suspensão (stay period), é possível o
prosseguimento de ação de busca e apreensão de bem
essencial à atividade empresarial da recuperanda, sem a
necessidade de autorização do juízo da recuperação.
O Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de
instrumento do ora recorrente, entendeu que, decorrido o
prazo máximo de suspensão de 360 (trezentos e sessenta)
dias, previsto no
o, § 4o, da
não
art. 6
Lei n. 11.101/2005,
mais subsiste a vedação legal ao prosseguimento da ação
de
busca
e
apreensão,
independentemente
da
essencialidade do bem para a atividade empresarial.
O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência mais recente desta Corte Superior, que, ao
interpretar
as
alterações
promovidas
pela
consolidou o entendimento de que a
Lei n. 14.112/2020,
competência do juízo da recuperação para obstar atos de
constrição sobre bens essenciais, relativos a créditos
extraconcursais, limita-se ao período de blindagem legal
(stay period).
Nesse
sentido,
destaca-se
o
julgamento
do
da relatoria do Ministro Marco
REsp n. 1.991.103/MT,
Aurélio Bellizze, cuja ementa, na parte que interessa,
dispõe:

RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA
DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE
CREDORES
PELA
RECUPERANDA.
SUBSISTÊNCIA
DE
SUA
NATUREZA,
INDEPENDENTEMENTE
DA
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
2.
CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO
TRATAMENTO
CONFERIDO
PELA

OBSERVÂNCIA.
4.
LEI
N.
14.112/2020.
DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
PARA
DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES
REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES
INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL,
SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA
QUANTO
AO
ESPAÇO
TEMPORAL.
Documento eletrônico VDA54724878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 8aff2e62-a9b2-4018-b6ab-c60b992f2cc5

AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE
JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY
PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A
PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
INDISPENSABILIDADE.
6.
RECURSO
IMPROVIDO,
CASSANDO-SE
A
LIMINAR
ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. A indevida inclusão de crédito extraconcursal na
lista de credores (concursais) elaborada pelo
administrador judicial, a partir dos documentos
apresentados pela recuperan da, tal como se deu na
hipótese, não tem o condão de transmudar a sua
natureza, não se exigindo de seu titular o manejo de
qualquer providência no âmbito da recuperação
judicial, cujos efeitos, por expressa disposição legal,
não lhe alcançam. Violação do
o da LRF. Não
art. 8
ocorrência.
2. Discute-se no presente recurso especial, também e
principalmente, se, a partir da vigência da
exaurido o prazo de blindagem
Lei n. 14.112/2020,
estabelecido no § 4o do
o da LRF (no caso,
art. 6
inclusive,
com
sentença
de
concessão
da
recuperação judicial), seria possível subsistir a
decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial
que
sobrestou
a
penhora
on-line
de
R$
13.887.861,17 (treze milhões, oitocentos e oitenta e
sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezessete
centavos), determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível
da Comarca de
em que tramita a
Colíder/MT,
execução de crédito extraconcursal de titularidade
dos recorridos (decorrente de inadimplemento do
contrato de compra e venda de imóveis rurais, com
cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade),
sob o fundamento de que o bem penhorado (pecúnia)
afigura-se essencial à atividade empresarial.
3. Especificamente sobre o stay period, a
sem se afastar da preocupação
Lei n. 14.112/2020,
de que este período de esforços e de sacrifícios
impostos [por lei] aos credores não pode subsistir
indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta
iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das
execuções de créditos ou obrigações sujeitos à
recuperação judicial (com vedação dos correlatos
atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contado do deferimento do
processamento da recuperação, prorrogável por
Documento eletrônico VDA54724878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 8aff2e62-a9b2-4018-b6ab-c60b992f2cc5

igual período, uma única vez, em caráter
excepcional, desde que o devedor não haja
concorrido com a superação do lapso temporal".
3.1 A lei, em termos resolutivos (uma vez mais),
estabelece a possibilidade de o período de suspensão
perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É
importante registrar, no ponto, que todos os prazos
que gravitam em torno do stay period, para a
consecução dos respectivos atos processuais foram
mantidos tal como originariamente previstos, ou
seja, passíveis de serem realizados - não havendo
nenhum evento extraordinário - dentro dos 180
(cento e oitenta) dias incialmente estipulados.
3.2 O disposto no inciso I do § 4o-A do
o da
art. 6
LRF é claro em acentuar que as suspensões das
execuções dos créditos submetidos à recuperação
judicial e dos prazos prescricionais e a proibição
dos correlatos atos constritivos "não serão
aplicáveis caso os credores não apresentem plano
alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do
final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no §
4o do
desta Lei". Por consequência, o inciso
art. 56
II do § 4o-A assinala que o sobrestamento das
execuções dos créditos submetidos à recuperação
judicial, bem como dos correlatos atos constritivos,
persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias),
dentro do qual o plano de recuperação judicial dos
credores deve ser apresentado, caso em que este
período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180
dias, contados do término do prazo de 180 dias
iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha
ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de
credores; ou contados da própria deliberação que
rejeitou o plano apresentado pelo devedor.
3.3
O
novo
regramento
ofertado
pela
de modo expresso e
Lei n. 14.112/2020,
peremptório, veda a prorrogação do stay period,
após a fluência desse período máximo de blindagem
(de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção:
a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este
prazo sem a deliberação do plano de recuperação
judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião
da rejeição do plano de recuperação judicial,
deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no §
5o do
a concessão do prazo de 30 (trinta)
art. 56,
dias para que seja apresentado um plano de
recuperação judicial de sua autoria.
Documento eletrônico VDA54724878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 8aff2e62-a9b2-4018-b6ab-c60b992f2cc5

3.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja,
de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o
prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a
decisão de estender ou não o stay period (com todos
os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura
extensiva à exceção legal (interpretação que sempre
deve ser vista com reservas) não pode dispensar a
expressa autorização dos credores a esse propósito.
3.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática
implementada pela
a extensão
Lei n. 14.112/2020,
do stay period, para além da prorrogação
estabelecida no § 4o do
o da LRF, somente se
art. 6
afigurará possível se houver, necessariamente, a
deliberação prévia e favorável da assembleia geral
dos credores a esse respeito, seja com vistas à
apresentação do plano de recuperação judicial, seja
por reputarem conveniente e necessário, segundo
seus interesses, para se chegar a um denominador
comum no que alude às negociações em trâmite.
Ausente a deliberação prévia e favorável da
assembleia geral dos credores para autorizar a
extensão do stay period, seu deferimento configura
indevida ingerência judicial, apartando-se das
disposições legais que, como demonstrado, são
expressas nesse sentido.
4. Com o advento da
tem-se não
Lei n. 14.112/2020,
mais haver espaço - diante de seus termos
resolutivos - para a interpretação que confere ao
Juízo da recuperação judicial o status de competente
universal para deliberar sobre toda e qualquer
constrição judicial efetivada no âmbito da execuções
de crédito extraconcursal, a pretexto de sua
essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade,
exercida, inclusive, depois do decurso do stay
period. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020,
com aplicação imediata aos processos em trâmite
(afinal se trata de regra processual que cuida de
questão afeta à própria competência), o Juízo da
recuperação judicial tem a competência específica
para determinar o sobrestamento dos atos de
constrição exarados no bojo de execução de crédito
extraconcursal que recaíam sobre bens de capital
essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o período de blindagem. Em se tratando de
execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional restringe-se a substituir os atos de
Documento eletrônico VDA54724878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 8aff2e62-a9b2-4018-b6ab-c60b992f2cc5

constrição que recaíam sobre bens de capital
essenciais à manutenção da atividade empresarial
até o encerramento da recuperação judicial.
4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento
do
e, posteriormente, a
REsp 1.758.746/GO)
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (
, na via recursal propugnada
REsp 1.629.470/MS)
(CC
), adotou o posicionamento de que a
153.473/PR
avaliação quanto à essencialidade de determinado
bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto
de garantia fiduciária (ou objeto de constrição).
Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de
constrição ou o bem cedido ou alienado
fiduciariamente não fica retido na posse da empresa
em recuperação judicial, com esteio na parte final
do § 3o do
da LRF, apresentando-se, para
art. 49
esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo
de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem
de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo
(móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo
da empresa recuperanda, e que, naturalmente,
encontre-se em sua posse.
4.2 A competência do Juízo recuperacional para
sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de
execução de crédito extraconcursal restringe-se
àquele que recai unicamente sobre bem de capital
essencial à manutenção da atividade empresarial - a
incidir, para a sua caracterização, todas as
considerações acima efetuadas -, a ser exercida
apenas durante o período de blindagem.
5. Uma vez exaurido o período de blindagem -
sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de
concessão da recuperação judicial, a ensejar a
novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de
recuperação judicial - é absolutamente necessário
que o credor extraconcursal tenha seu crédito
devidamente equalizado no âmbito da execução
individual, não se mostrando possível que o Juízo da
recuperação continue, após tal interregno, a obstar
a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio
da preservação da empresa, o qual não se tem por
absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever
do Juízo em que se processa a execução individual
de crédito extraconcursal de bem observar o
princípio da menor onerosidade, a fim de que a
satisfação do débito exequendo se dê na forma
Documento eletrônico VDA54724878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 8aff2e62-a9b2-4018-b6ab-c60b992f2cc5

menos gravosa ao devedor, podendo obter, em
cooperação do Juízo da recuperação judicial, as
informações que reputar relevantes e necessárias.
5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period
(e, uma vez concedida a recuperação judicial), a
manutenção da atividade empresarial depende da
utilização de bem - o qual, em verdade, não é
propriamente de sua titularidade - e o correlato
credor proprietário, por outro lado, não tem seu
débito devidamente equalizado por qualquer outra
forma, esta circunstância fática, além de evidenciar
um sério indicativo a respeito da própria
inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce
por
completo
o
modo
como
o
processo
recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio
legal conferido aos credores extraconcursais, em
benefício desmedido à recuperanda e aos credores
sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal -
registra-se - é conferido não apenas aos chamados
"credores-proprietários", mas também a todos os
credores que, mesmo após o pedido de recuperação
judicial, em valoroso voto de confiança à empresa
em dificuldade financeira, manteve ou com ela
estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade
empresarial (aqui incluídos os trabalhadores,
fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua
tempestiva equalização.
6. Recurso especial improvido, cassando-se a
liminar deferi da.
(
relator Ministro Marco
REsp n. 1.991.103/MT,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
13/4/2023.
[...]
No caso dos autos, o processamento da recuperação
judicial foi deferido em 1o de junho de 2022, com a
posterior prorrogação do
por mais 180 dias. A
stay period
decisão do Tribunal de origem, que autorizou o
prosseguimento da busca e apreensão, foi proferida quando
já esgotado o prazo máximo de suspensão de 360 dias.
Dessa forma, a decisão recorrida, ao permitir a retomada da
ação de busca e apreensão após o exaurimento do stay
, alinhou-se à orientação jurisprudencial deste
period
Tribunal, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".

Com efeito, a tese do agravante de que a essencialidade do bem seria
suficiente para impedir a retomada dos atos de constrição, mesmo após o esgotamento do
Documento eletrônico VDA54724878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 8aff2e62-a9b2-4018-b6ab-c60b992f2cc5

, contraria a orientação firmada por este Tribunal, que, a partir da vigência da
stay period
delimitou expressamente o alcance temporal da competência do
Lei n. 14.112/2020,
juízo recuperacional sobre créditos extraconcursais.
A alegação de que o precedente invocado não se amolda ao caso concreto
não se sustenta, pois a
do
é precisamente a de
ratio decidendi
REsp n. 1.991.103/MT
que, findo o prazo máximo de blindagem, cessa a competência do juízo universal para
impedir atos constritivos sobre bens essenciais relativos a créditos não sujeitos à
recuperação, sob pena de esvaziar o privilégio legal conferido aos credores
extraconcursais e distorcer a sistemática da lei.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO
EM
DÍVIDA
ATIVA.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA. COMPETÊNCIA. EXAURIMENTO DO
STAY PERIOD.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, o
crédito de natureza tributária ou não tributária, inscrito em
dívida ativa e cobrado por meio de execução fiscal, não se
submete aos efeitos da recuperação judicial.
2. Após a vigência da
a competência
Lei no 14.112/2020,
do juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo
realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal
se restringe àquele que recai unicamente sobre bem de
capital
essencial
à
manutenção
da
atividade
empresarial e a ser exercida apenas durante o período
de blindagem (stay period).
Precedentes.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.351.775/PR,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
9/12/2025,
de
) (destaquei)
18/12/2025.

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
STAY
PERIOD.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
APÓS O TÉRMINO DO PRAZO. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial, no qual se discutia a
possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária de
bem essencial após o término do stay period em processo
de recuperação judicial. A parte agravante sustenta o
preenchimento dos requisitos recursais. A parte agravada,
Documento eletrônico VDA54724878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 8aff2e62-a9b2-4018-b6ab-c60b992f2cc5

intimada, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. O
Ministério Público Federal opinou pelo provimento do
recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o
término do stay period, é possível a consolidação da
propriedade fiduciária de bem essencial à atividade
empresarial, bem como a existência de negativa de
prestação jurisdicional por parte do tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem examina de forma clara e
fundamentada as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, nos termos do
do CPC, conforme
art. 489
decidido no AgInt no
relator
REsp n. 2.069.246/MT,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de 28/2/2025.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que, encerrado o stay period, exaure-se a competência
do juízo da recuperação para suspender atos
constritivos sobre créditos extraconcursais, ainda que
relativos a bens essenciais, conforme entendimento
firmado no AgInt no
relator
AREsp n. 2.616.404/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
5/5/2025,
9/5/2025.
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido
quanto à essencialidade do bem e à aplicação do prazo
de suspensão das execuções demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos do
enunciado da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.194.290/MT,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
) (destaquei)
25/9/2025.

CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CRÉDITO
CONDOMINIAL.
VALOR
DESTINADO
À
CONSERVAÇÃO
DO
BEM.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
PRECEDENTES.
COMPETÊNCIA.
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
ANÁLISE
À
LUZ
DA
LEI
N.
14.112/20.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL, EXCETO EM RELAÇÃO A BENS
ESSENCIAIS DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A taxa de condomínio imobiliária vincula-se a custear a
conservação do bem, daí resultando a natureza
extraconcursal do crédito, que não se sujeita ao regime da
recuperação judicial, independentemente se for constituído
antes ou após o pleito de soerguimento.
Documento eletrônico VDA54724878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 8aff2e62-a9b2-4018-b6ab-c60b992f2cc5

2. A Segunda Seção deste Tribunal também já se
pronunciou no sentido de que, com a entrada em vigor
da
fixou-se a competência do Juízo da
Lei n. 14.112/20,
execução individual para julgar controvérsia a respeito
de atos expropriatórios do patrimônio da sociedade em
recuperação judicial, exceto quando envolver bens
essenciais durante o período de blindagem.
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.218.091/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
) (destaquei)
28/8/2025.
Dessa forma, os argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da
decisão monocrática, que aplicou corretamente a jurisprudência pacificada desta Corte
Superior. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:51
Código de Controle do Documento: 8aff2e62-a9b2-4018-b6ab-c60b992f2cc5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.646.862 / SP
Número Registro: 2024/0172010-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10132104620228110003
10327437120228110041
11209669720228260100
20230000945175
20230000945181
21576740720238260000
2157674072023826000050000
2157674072023826000050001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT025941
AGRAVADO
: BANCO CATERPILLAR S.A
ADVOGADOS : PAULO ROGERIO DE ALMEIDA COSTA - SP267939
ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - SP124436
RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - SP199104
INTERES.
: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Documento eletrônico VDA55294596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: 82c3a35f-d023-4813-8d42-fc94235f7a44

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401
MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - MT015401O
MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - MT010280O
PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - MT025941
AGRAVADO
: BANCO CATERPILLAR S.A
ADVOGADOS : PAULO ROGERIO DE ALMEIDA COSTA - SP267939
ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - SP124436
RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - SP199104
INTERES.
: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: 82c3a35f-d023-4813-8d42-fc94235f7a44